Tribunal: STF
Processo: RE 596958
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DEECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO RURAL- FUNRURAL. INEXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 363.852. 2. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.